Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-78.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000821-78.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERALDO FERREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória, com fundamento nos arts. 485, IV, e 290, ambos do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. O apelante sustenta que havia recurso pendente — Agravo de Instrumento n. 8054988-43.2025.8.05.0000 — no qual foi concedido o benefício da justiça gratuita, o que afastaria a obrigação de recolhimento das custas na origem. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a pendência de julgamento de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça impede a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo enquanto pendente o julgamento de agravo de instrumento que discute o indeferimento da gratuidade de justiça viola o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo sem efeito suspensivo, a pendência do agravo impede a extinção do feito, pois o prazo para recolhimento das custas deve ter início somente após o pronunciamento definitivo sobre o benefício da gratuidade.

5. No caso concreto, o agravo de instrumento foi provido, com concessão da justiça gratuita ao autor, razão pela qual restou afastada a exigência de recolhimento das custas iniciais.

6. A sentença de extinção proferida antes do julgamento do agravo revela-se prematura, ensejando sua anulação por vício processual, conforme precedentes do TJBA.

7. A extinção prematura, em tais circunstâncias, afronta os princípios da economia processual, da razoabilidade e do acesso à justiça, especialmente quando, ao final, restou reconhecido o direito à gratuidade.

IV. DISPOSITIVO.

8. Apelação provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000821-78.2025.8.05.0258
, em que figuram como apelante GERALDO FERREIRA DE ARAUJO e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)